Tribunal: TJES
Processo: 5017977-14.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017977-14.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: VALDEMIR DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. REFLEXOS SALARIAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS CONHECIDOS. EMBARGOS DO AUTOR PROVIDOS. EMBARGOS DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, de forma recíproca, por VALDEMIR DA SILVA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra acórdão que deu provimento à apelação do autor para reconhecer o desvio de função e condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais entre os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e Assistente Administrativo, no período de 30/08/2016 a 13/09/2021, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela taxa de poupança, nos termos da Lei nº 9.494/97. O autor alegou omissão quanto aos reflexos remuneratórios. O Estado apontou contradição sobre o marco inicial do desvio e
omissão
quanto aos critérios de atualização após a EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à extensão da condenação aos reflexos salariais; (ii) verificar se houve
omissão
na fixação dos índices de atualização monetária e juros de mora, diante da vigência da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado omite, na parte dispositiva, menção expressa à inclusão dos reflexos remuneratórios decorrentes das diferenças salariais reconhecidas, embora tal extensão conste da fundamentação e da ementa.

A contradição alegada pelo Estado do Espírito Santo quanto à data de início do desvio de função não se verifica, pois o acórdão baseou-se no conjunto probatório, que demonstrou o desempenho de atividades compatíveis com o cargo de Assistente Administrativo desde 2016.

A redação original do acórdão incorre em
omissão
ao não observar a aplicação exclusiva da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

A jurisprudência do TJES, inclusive no julgamento da Apelação Cível nº 0026664-03.2015.8.08.0048, confirma a aplicação da SELIC de forma exclusiva e substitutiva a partir da data de vigência da emenda constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do autor providos. Embargos de declaração do Estado do Espírito Santo parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A omissão na parte dispositiva do acórdão quanto à extensão da condenação aos reflexos salariais deve ser sanada, para explicitar a abrangência da condenação.

A partir de 09/12/2021, a atualização monetária e os juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública devem observar exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

A contradição entre a fundamentação e o conjunto probatório não se configura quando o acórdão apresenta coerência interna e fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 25/06/2021; TJES, Apelação Cível nº 0026664-03.2015.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 06/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos pelo autor; conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017977-14.2021.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: VALDEMIR DA SILVA

EMBARGADO/EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
VALDEMIR DA SILVA
e
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra o v. acórdão de ID. 8467874, por meio do qual esta Egrégia Câmara, à unanimidade,
deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo primeiro embargante para “julgar procedente o pedido autoral, reconhecendo o desvio de função e, consequentemente, condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das diferenças salariais entre os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e Assistente Administrativo, em favor de VALDEMIR DA SILVA, relativas aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda (a partir de 30.08.2016), com termo final na data em que cessado o desvio (13.09.2021), cujos valores, a serem apurados em liquidação de sentença, deverão ser acrescidos de correção monetária a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E, acrescido de juros de mora a contar da citação com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09”.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os embargos de declaração.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Nesse contexto, “os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles internos, isto é, próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Fixadas essas premissas, passo à análise dos recursos de maneira apartada.

1) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
VALDEMIR DA SILVA

Em suas razões recursais (ID nº 8828363), o embargante
VALDEMIR DA SILVA
, autor da ação, sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão ao não tratar, na parte dispositiva, dos reflexos sobre as parcelas salariais.

De fato, examinando os termos do v. acórdão, constata-se que, embora a fundamentação e a ementa tenham registrado de modo inequívoco o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias entre o cargo efetivo e o cargo de fato exercido,
com os respectivos reflexos
, a parte dispositiva deixou de consignar, expressamente, a extensão da condenação aos demais consectários salariais atrelados à base de cálculo dos vencimentos percebidos.

Sendo assim, constatada a omissão na parte dispositiva do acórdão, vislumbra-se ser o caso de dar provimento aos presentes embargos para sanar o referido vício e integrar o dispositivo para tornar expressa que a condenação abrange os demais reflexos salariais que possuem como base de cálculo os vencimentos do autor, comprovadamente percebidos no período.

2)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS P
ELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Por sua vez, o embargante
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
(ID. Nº 8897631) alega, em síntese, que:
(I)
há contradição no acórdão, ao reconhecer o desvio de função desde 2016, quando os próprios documentos do autor (FADA) indicam o início das atribuições típicas do cargo de assistente administrativo apenas em 01.03.2019;
(
II
)
o v. acórdão incorreu em erro material ao fixar a atualização monetária pelo IPCA-E e os juros pela poupança, em desatenção ao disposto no art. 3º da EC nº 113/2021, que determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC às condenações impostas à Fazenda Pública.

Quanto à suposta contradição, a alegação não procede. Embora o acórdão tenha destacado que o Formulário de Acompanhamento de Desempenho de Atividades (FADA) menciona o exercício das funções típicas do cargo de Assistente Administrativo a partir de 01/03/2019 no setor NIR/HRAS, restou também reconhecido, com base no conjunto probatório, que o autor desempenhava, já antes dessa data e em outros setores, atividades compatíveis com o cargo paradigma, dentro do período não atingido pela prescrição.

Logo, não há proposições conflitantes na fundamentação do acórdão, mas mera irresignação do ente público embargante com o resultado desfavorável e, como outrora definido nas considerações preliminares, os embargos de declaração não se prestam a reverter o resultado do julgamento.

Por fim, assiste razão ao ente público embargante no que se refere à aplicação do art. 3º da EC nº 113/2021,
vigente a partir de 09/12/2021
, que definiu a utilização da taxa SELIC às condenações impostas à Fazenda Pública, nesses termos:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente.

Logo, os índices e termos definidos no acórdão para atualização monetária e incidência dos juros moratórios (correção monetária a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E, acrescido de juros de mora a contar da citação com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97)
deve prevalecer apenas até 08/12/2021
, sendo que,
após est
a data
, deve incidir unicamente a SELIC
, sem cumulação com qualquer outro índice, na forma da Emenda Constitucional n.º 113/2021. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A partir da vigência da EC nº 113/2021, publicada em 09.12.2021, conforme dispõe o artigo 3º, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”
2. No caso, ao valor da indenização deve incidir, até 08.12.2021, a correção monetária, a partir do arbitramento, pelo índice IPCA-E, e de juros de mora a contar do evento danoso (8.9.2011), com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). A partir de 09.12.2021, aplica-se exclusivamente a SELIC, nos termos fixados no artigo 3º, da EC nº 113/2021.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0026664-03.2015.8.08.0048, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, julgado em 06/05/2024).

3) CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
VALDEMIR DA SILVA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos aclaratórios opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sanando-se as omissões apontadas pelas partes para integrar o dispositivo do acórdão impugnado nos seguintes moldes:

“Pelo exposto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar procedente o pedido autoral, reconhecendo o desvio de função e, consequentemente, condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das diferenças salariais entre os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e Assistente Administrativo, em favor de VALDEMIR DA SILVA, relativas aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda (a partir de 30.08.2016), com termo final na data em que cessado o desvio (13.09.2021),
incluídos os
demais
reflexos
salariais que possu
a
m como base de cálculo os vencimentos do autor, comprovadamente percebidos no referido período
, cujos valores, a serem apurados em liquidação de sentença, deverão ser acrescidos de correção monetária a partir do momento em que a verba deveria ter sido paga, pelo índice IPCA-E, e juros de mora a contar da citação com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09,
até 08/12/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC, sem cumulação com outros índices, a partir de 09/12/2021
”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
VALDEMIR DA SILVA
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos aclaratórios opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sanando-se as omissões apontadas pelas partes para integrar o dispositivo do acórdão impugnado nos moldes definidos pelo Relator.

Acompanho o voto de relatoria.